Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE.
1. O contrato de locação dispensa prova da propriedade, já que a relação mantida é contratual, atraindo a natureza pessoal da relação jurídica construída, discutindo-se, apenas, o inadimplemento ou não da avença.
2. Os locatários já detinham a ocupação do imóvel em razão da locação quando adquiriram sua propriedade, o que configurou a chamada traditio brevi manu, permitindo-lhes exercer a posse como proprietários, e não mais como locatários.
3. Há legitimidade passiva quando a parte atua no contrato em nome próprio, e não como representante legal da empresa.
4. Recursos não providos.